Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pedido de consulta ao sistema Infojud, além do pleito renovatório de consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud e e-RIDFT, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, sem a necessária comprovação de modificação da situação financeira do devedor.
2. Recurso conhecido e provido.